Tribunal: STF
Processo: RE 1559093
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC RECOMENDANDO A NÃO INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Colégio Recursal dos Juizados Especias do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DIREITO PROCESSUAL - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM’ - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DERESA - STF QUE DECIDIRÁ SOBRE A LEGITIMIDADE DA UNIÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO/TEMA 1.234 (SUSPENSÃO DETERMINADA APENAS QUANTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO) - PRELIMINARES REJEITADAS.



    OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARTE AUTORA IDOSA COM QUADRO DE DEMÊNCIA VASCULAR E ALZHEIMER COM HETEROAGRESSIVIDADE - PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ÓLEO À BASE DE CANABIDIOL - ANVISA QUE JÁ APROVOU USO DE PRODUTOS MEDICINAIS À BASE DE CANNABIS - INSUFICIENCIA FINANCEIRA DA AUTORA DEMONSTRADA - REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 PRESENTES - DECISÃO QUE NÃO CONTRARIA OS DEMAIS TEMAS DO STJ E STF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO DE GARÇA - PRECEDENTES DO TJSP COM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES AQUI DISCUTIDAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora, ora recorrida, pretende compelir o Estado de São Paulo a fornecer-lhe medicamento desprovido de padronização no SUS, no caso Canabidiol, para tratamento da doença que a acomete” (fl. 3, e-doc. 22).



    Destaca que, “no caso dos autos, reitera-se que o medicamento não está padronizado no SUS” (fl. 8, e-doc. 22). 



    Afirma que, “por força da tese vinculante firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, era indispensável a inclusão da União na lide, com remessa dos autos à Justiça Federal, para garantir a observância dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS” (fl. 9, e-doc. 22).



    Alega que, “na hipótese de medicamentos não padronizados, entende [o] Supremo Tribunal Federal que a responsabilidade é da União justamente em razão de sua competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica” (fl. 10, e-doc. 22).



    Pede “o provimento do presente recurso, a fim de que seja devidamente aplicada a tese vinculante firmada no Tema 793 de Repercussão Geral, mediante a determinação de que a petição inicial seja emendada para a inclusão da União no polo passivo, encaminhando-se os autos para a Justiça Federal” (fl. 13, e-doc. 22).



    3. O Município de Garça alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 793 e 1.234 da repercussão geral. Sustenta que, “apesar de constar no Acórdão que os entes públicos são responsáveis solidários quanto ao fornecimento de medicamentos à população, tal conclusão destoa da tese fixada por esta Corte no Tema 793, uma vez que consta que compete a autoridade direcionar o cumprimento da obrigação no momento da prolação da sentença do mesmo processo” (fl. 9, e-doc. 24).



    Argumenta que, “no caso em tela, conforme amplamente demonstrado, o tratamento buscado, não faz parte do rol de tratamentos disponibilizados pelo Município, tampouco está previsto na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos, e isso já seria o bastante para provar que a competência de o fornecer é do Estado de São Paulo e/ou da União” (fl. 19, e-doc. 24).



    Afirma que “o v. Acórdão ora combatido está em desacordo com o entendimento jurisprudencial desta C. Corte, os quais reconhecem que a dispensação do tratamento de alta complexidade buscado compete ao Estado de São Paulo e/ou a União Federal, sendo dever da autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da obrigação, em observância às normas de repartição de competências que regem o SUS, nos termos da tese do TEMA 793, o Enunciado n. 87 da Jornada de Direito de Saúde e Enunciado n. 60 da Jornada da Saúde do CNJ, requer-se seja redirecionada a obrigação ao referidos Ente Público” (fl. 23, e-doc. 24).



    Pede, “não sendo o entendimento de Vossas Excelências”, pela “suspensão deste feito até o julgamento definitivo do Tema 1.234 do STF” (fl. 23, e-doc. 24).



    4. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela aplicação dos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral (e-doc. 30)



    5. Contra essa decisão, foram interpostos agravos internos, os quais providos em parte nos seguintes termos:



    “AGRAVOS INTERNOS CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Tema 1234 do STF. Observância. Pretensão de fornecimento de Canabidiol e Oxalato de Escitalopram para tratamento de Alzheimer com heteroagressividade e diminuição do juízo crítico (CID F00+G30). Observância às Súmulas vinculantes 60 e 61, e ao Tema 1234. Medicamento que não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Além disso, em busca aos portais públicos relacionados à saúde no âmbito do SUS, não se localizou a existência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para a doença sofrida pelo autor. Igualmente, não se localizou eventual estudo/ recomendação da CONITEC para a incorporação ao SUS de insumos, fórmulas ou medicamentos. Portanto, a rigor, não há, no SUS, padronização de tratamento a ser aplicado para o CID indicado na peça inicial. Aplicação do tema 6 do STF. Cloridrato de donepezila está na lista do Rename, mas é componente especializado de forma que na partição de competências é de fornecimento prioritário do Estado e subsidiários do município diante. Recursos providos em parte” (e-doc. 38).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Pela similitude das razões recursais e de decidir, examino os recursos conjuntamente.



    7. Razão jurídica assiste em parte aos recorrentes.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    8. Este Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “ I – Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    V – Plataforma Nacional. (...)



    VI – Medicamentos incorporados.



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    Pelo julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que as demandas versando sobre fornecimento de medicamentos, incluídos os oncológicos, registrados na ANVISA e não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS tramitarão na Justiça Federal, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição República.



    No paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, quanto à competência, o alcance da modulação abarca os medicamentos incorporados e os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS e somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário 566.471, Tema 6 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “ 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011;



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS ” (DJe 28.11.2024, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento dos agravos internos, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Houve o julgamento do tema 1234 pelo STF, circunstância ressalvada no acórdão recorrido.



    Deve, ainda, ser aplicado ao caso concreto o tema 6 do STF. Nele o C. STF fixou as seguintes premissas: (...). 



    Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a redação: ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.



    O STF decidiu que, como regra, a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente do seu preço. A decisão sobre a inclusão de um medicamento na lista do SUS deve ser feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que possui conhecimento especializado para avaliar a eficácia, segurança e custo-benefício de um remédio.



    O medicamento pleiteado não é incorporado ao SUS, tendo sido a incorporação não recomendada por Relatório da CONITEC para a finalidade proposta.



    A Súmula vinculante 60 estabelece: ‘Enunciado: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’.



    Não há prova de que o medicamento tenha sido solicitado administrativamente. 



    Já a Súmula vinculante 61 determina: ‘Enunciado: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.



    Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a redação: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)'. 



    O STF decidiu que, como regra, a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente do seu preço. A decisão sobre a inclusão de um medicamento na lista do SUS deve ser feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que possui conhecimento especializado para avaliar a eficácia, segurança e custo-benefício de um remédio.



    No que se refere ao cloridrato de donepezila temos que o mesmo se encontra na lista do rename, mas como é componente especializado, seu fornecimento prioritário é do Estado e secundário pelo município diante do decidido no tema 1234 do STF e, da solidariedade existente entre os entes federativos.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte aos recursos para determinar o seguimento do recurso extraordinário para apreciar a obrigatoriedade do óleo de cannabis full spectrum e o Oxalato de Escitalopram pelos recorrentes e, se deve haver ordem de atribuição de obrigatoriedade de fornecimento do cloridrato de donepezila entre os entes da federação.



    Providos os recursos não há condenação nos ônus da sucumbência diante da regra específica do artigo 55 da Lei n. 9.099/95” (fls. 2-4, e-doc. 38).



    Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado e do Município ao fornecimento do fármaco Canabidiol e Oxalato de Escitalopram para tratamento de Alzheimer com heteroagressividade e diminuição do juízo crítico (CID F00+G30). Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa tenha aprovado o uso de produtos medicinais à base de Canabidiol, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec recomendou a não incorporação do medicamento às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que, “em busca aos portais públicos relacionados à saúde no âmbito do SUS, não se localizou a existência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para a doença sofrida pelo autor”, que, ”igualmente, não se localizou eventual estudo/recomendação da CONITEC para a incorporação ao SUS de insumos, fórmulas ou medicamentos” e que ”não há, no SUS, padronização de tratamento a ser aplicado para o CID indicado na peça inicial” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Em juízo de retratação, ao afirmar que “não há prova de que o medicamento tenha sido solicitado administrativamente”, que “o medicamento pleiteado não é incorporado ao SUS, tendo sido a incorporação não recomendada por Relatório da CONITEC para a finalidade proposta” e concluir pelo “provimento em parte aos recursos [agravos internos] para determinar o seguimento do recurso extraordinário para apreciar a obrigatoriedade do óleo de cannabis full spectrum e o Oxalato de Escitalopram pelos recorrentes” (fls. 3-4, e-doc. 38), o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal Justiça de São Paulo não observou a correta aplicação do que decidido nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Neles se estabeleceu que, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, o Poder Judiciário deverá limitar-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação.



    Como se pode verificar dos julgados recorridos, não se demonstra irregularidade ou ilegalidade na negativa de incorporação dos medicamentos em foco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, devendo o Colégio Recursal de origem, em exercício de atribuição própria conferida pela lei, não apenas concluir pelo “provimento em parte aos recursos [agravos internos] para determinar o seguimento do recurso extraordinário”, mas realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    11. Quanto à competência, por se tratar de ação proposta em 23.2.2023, a controvérsia sobre a inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal deve observar a adequada modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de remessa do processo para a Justiça Federal, como pedem os recorrentes.



    Na espécie, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal se as ações tiverem sido ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024), o que não é o caso dos presentes autos. 



    No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco ”.



    12. É de se anotar que, na origem, deve-se adotar as providências judiciais cabíveis para a recorrente receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até a reexame do julgado em observância aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    13. Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento dos medicamentos determinados pelo juízo estadual até o reexame da matéria (pelo Tribunal de Justiça de São Paulo), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora